Tribunal: TJDFT
Processo: 0033848-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CIPLAN. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO CIMENTO. PRODUTOS QUE NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL NEM SÃO CONSUMIDOS TOTALMENTE NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o ICMS insere-se no regime da não-cumulatividade, compensando-se o que for devido em cada operação, relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas operações anteriores, pelo mesmo ou outro Estado ou Distrito Federal.
2. Na forma do que dispõem os artigos 19, 20 e 33, inciso I, da Lei Complementar no 87/96, é autorizado ao sujeito passivo, na qualidade de contribuinte de direito, efetuar a compensação do imposto sobre circulação de mercadorias.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “no que tange ao direito de crédito de ICMS, oriundo dos denominados produtos intermediários, isto é, aqueles utilizados no processo industrial, far-se-ia fundamental a sua integração ao produto final, ou seja, consumidos no processo de forma imediata e integral." (AgRg no REsp 738.905/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 20.2.2008)
4. Constatado nos autos que os materiais elencados pela parte autora não fazem parte da composição química final do cimento e que há apenas desgaste do material durante o processo de industrialização, não há que se falar em creditamento, pois é necessário que o consumo do material seja imediata e integral.
5. Apelação e Remessa Necessária providas.